Tribunal: TJDFT
Processo: 0710923-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0710923-04.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VISAN SEGURANCA PRIVADA LTDA AGRAVADO: VISAN SEGURANCA PRIVADA LTDA, VISAN SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS TERCEIRIZADOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por VISAN SEGURANCA PRIVADA LTDA e VISAN SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS TERCEIRIZADOS LTDA, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF, nos autos no 0792704-34.2024.8.07.0016. A decisão agravada: a) indeferiu a petição inicial e o processamento da recuperação judicial de Visan Serviços Técnicos EIRELI-ME e deferiu o processamento da recuperação judicial de Visan Segurança Privada LTDA; b) fixou em 3,5% do passivo sujeito à recuperação judicial a remuneração do administrador judicial, cifra a alcançar a importância R$ 830.485,34; c) deferiu parcialmente o pedido de para determinar a liberação imediata dos valores retidos pelo IGESDF e pela SES/DF, referentes às faturas vencidas devidas exclusivamente à recuperanda Visan Segurança Privada LTDA, independentemente de pendência na regularidade fiscal junto à Receita Federal e PGFN, em observância ao disposto no art. 52, II, da LF (ID no 226543553): “VISAN SEGURANÇA PRIVADA LTDA e VISAN SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS TERCEIRIZADOS LTDA, sociedades empresárias, afirmaram se encontrar em crise econômico-financeira, requerendo, assim, perante este Juízo, a RECUPERAÇÃO JUDICIAL, sustentando atender aos requisitos exigidos para o benefício. A decisão de ID. 214574548 determinou a realização de perícia prévia para verificar o efetivo e atual exercício da atividade empresarial, bem como a completude da documentação prevista naquele artigo. Depósito dos honorários do perito no ID. 215836032. Laudo pericial preliminar juntado no ID. 219537385. O perito confirmou o exercício da atividade, bem como a completude da documentação exigida pela lei em relação à Visan Segurança, exceto em relação aos extratos bancários, os quais foram apresentados posteriormente (laudo complementar de ID. 224808243). Por outro lado, o perito afirmou que a VISAN SERVIÇOS possui o mesmo endereço da empresa VISAN SEGURANÇA. Durante a visita nas dependências da empresa (Brasília/DF), constatou-se que os setores visitados não se encontravam em funcionamento. Não possuía funcionários trabalhando no local, com exceção da faxineira. Além disso, não foram integralmente apresentados os documentos exigidos nos artigos 48 e 51 da LRF. A decisão de ID. 221256301 concedeu parcialmente a antecipação da tutela e determinou: (i) a suspensão da prescrição das obrigações do devedor (Visan Segurança Privada Ltda, CNPJ 09.267.406/0001-00) sujeitas ao regime desta Lei; (ii) a suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor (Visan Segurança Privada Ltda, CNPJ 09.267.406/0001-00), inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência; (iii) proíbo qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens do devedor (Visan Segurança Privada Ltda, CNPJ 09.267.406/0001-00), oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial. A decisão de ID. 222101785 indeferiu o pedido de desbloqueio dos recebíveis. A referida decisão foi objeto de agravos de instrumento, mas não houve reforma pelo Tribunal de Justiça (IDs 224251118 e 226516989). É o relatório. DECIDO. Cuida-se de pedido de recuperação judicial, disciplinada no art. 47 e seguintes da Lei n. 11.101/05. A recuperação judicial tem como finalidade viabilizar a superação de crise econômico-financeira do devedor, com vista à preservação da empresa, sua função social e estímulo à atividade econômica, nos termos do art. 47 da Lei 11.101/2005 (LF). Veja-se. Art. 47. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica. É certo que, para o deferimento do seu processamento, o Juízo deve avaliar o preenchimento dos requisitos formais constantes do art. 48 e 51, da LF. A realização de perícia prévia ao deferimento do processamento da recuperação judicial serve justamente para averiguar as reais condições de funcionamento da empresa requerente, de modo a conferir ao magistrado condições mais adequadas para decidir sobre o deferimento ou não do início do processo de recuperação judicial. Trata-se de providência que visa garantir a aplicação regular e efetiva da recuperação judicial em defesa da preservação dos interesses público, social e dos credores. Da análise dos autos, vê-se que, no tocante à Visan Segurança Privada LTDA, o pedido está formalmente correto e foi apresentada a documentação exigida na espécie, quase em sua integralidade. Por outro lado, no que toca à Visan Serviços Técnicos EIRELI-ME, conforme laudo, o perito constatou que, além de não ter apresentado toda a documentação exigida pela lei, ela funciona no mesmo endereço da empresa Visan Segurança LTDA e, durante a visita nas dependências da empresa, constatou-se que os setores visitados não se encontravam em funcionamento, ela não possuía funcionários trabalhando no local, com exceção da faxineira. Ademais, o laudo apontou que a empresa não está em funcionamento há 1 ano, além de que ela não auferiu qualquer receita em 2024 (conforme documento de ID. 214559825 – fl. 144), o que indica possível encerramento das suas atividades. Assim, no tocante a ela, não tendo cumprido os requisitos legais, o indeferimento o processamento da recuperação judicial é medida que se impõe. Dispositivo Ante o exposto, i) indefiro a petição inicial e o processamento da recuperação judicial de Visan Serviços Técnicos EIRELI-ME, com fundamento nos artigos 321, parágrafo único c/c 330, inciso IV e 485, I, todos do Código de Processo Civil, e, por conseguinte, resolvo o feito, sem resolução de mérito; e ii) com apoio nas disposições do art. 52, da Lei n. 11.101/05, defiro o processamento da recuperação judicial de Visan Segurança Privada LTDA, sociedade empresária registrada na Junta Comercial sob o n. 09.267.406/0001-00, com sede na QUADRA SAAN QUADRA 1 S/N LOTE 860 - BAIRRO ZONA INDUSTRIAL CEP 70632-100 - BRASILIA/DF, tendo como sócia administradora POLYANA MEDINA BORGES (CPF n. 012.220.601-08). Consigo ainda que o objeto social da recuperanda é a prestação de serviços especializados de vigilância e segurança privada armada e desarmada, escolta armada e monitoramento de sistemas de segurança e serviço de brigada de incêndio de empresa privada. DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL Nomeio para a função de administrador judicial da recuperação judicial, R4C ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA, representada por Maurício Dellova de Campos, OAB/SP 183917, que deverá ser intimada para assinar o termo de compromisso, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a partir de quando estará investido para a prática de todos os atos da função, conforme previsto no art. 22 da Lei n. 11.101/05. Ressalto que a administradora judicial deverá manter endereço eletrônico na internet, com informações atualizadas sobre o processo de recuperação judicial, com a opção de consulta às peças principais do processo, bem como deverá manter endereço eletrônico específico para o recebimento de pedidos de habilitação ou a apresentação de divergências, ambos em âmbito administrativo, com modelos que poderão ser utilizados pelos credores, nos termos do art. 22, inciso I, alíneas ‘k’ e ‘l’, da LF. Além disso, deverá providenciar, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, as respostas aos ofícios e às solicitações enviadas por outros juízos e órgãos públicos, sem necessidade de prévia deliberação do juízo, nos termos do art. 22, inciso I, alínea ‘m’, da LF. Quando da realização do rateio, este juízo tem encontrado sobremaneira dificuldade no pagamento dos créditos em virtude de ausência de dados essenciais para a concretização dessa diligência, sobretudo em virtude ora da inércia dos credores, ora do próprio mecanismo de pagamento das instituições financeiras, entrave que vem causando especial demora na marcha processual. Assim, considerando o disposto no art. 22, inciso I, alíneas 'd' e 'f', c/c inciso III, alínea 'i', da LF, o qual atribui ao administrador judicial exigir dos credores quaisquer informações, consolidar o passivo e praticar os atos necessários para o pagamento dos credores, determino que ao elaborar a segunda relação de credores e o QGC, além do nome do credor, CPF, valor e classificação do crédito, o administrador judicial deverá indicar o meio de pagamento do crédito (indicação chave Pix ou conta bancária do credor) e, ainda, a indicação do ID. de eventual procuração do advogado com poderes para receber e dar quitação, devendo o administrador judicial empregar todas as diligências necessárias para cumprir o seu mister. Considerando a relação de credores provisórios tem-se que o passivo sujeito à recuperação é de R$ 23.728.152,57 (vinte e três milhões setecentos e vinte e oito mil cento e cinquenta e dois reais e cinquenta e sete centavos), sendo que, levando-se em conta o comprometimento do capital de giro da ora requerente, razoável fixar, em 3,5% daquele montante, a remuneração do administrador judicial, cifra a alcançar a importância R$ 830.485,34. Nesse raciocínio, considerando que o prazo médio para a finalização do processo de recuperação judicial é de 04 (quatro) anos, fixo os honorários provisórios do administrador judicial em 48 parcelas de R$ 17.301,77, a serem depositadas a partir do dia 10/03/2025 diretamente na sua conta bancária, e serão devidos até a apresentação da segunda relação de credores ou da eventual concessão da recuperação judicial, quando serão fixados os honorários em definitivo e compensados os valores efetivamente pagos. O administrador judicial deverá informar à devedora seus dados bancários para pagamentos dos honorários provisórios. DOS EFEITOS DO DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL Determino a dispensa na apresentação das certidões negativas para que a autora exerça suas atividades, com a ressalva obrigatória do art. 52, inciso II, da Lei n. 11.101/05. A apresentação da certidão negativa dos débitos tributários federais poderá ser apresentada oportunamente, nos termos do art. 57 da Lei 11.101/2005. Ordeno a suspensão de todas as eventuais ações ou execuções movidas contra a devedora, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, mantidos os autos no juízo onde se processam, suspensão que não atingirá as ações previstas no art. 6o, §§ 1o, 2o e 7o, e os créditos excetuados na forma dos §§ 3o e 4o do art. 49, todos da Lei n. 11.101/05, cabendo ao devedor o cumprimento do disposto no §3o do art. 52 do mesmo diploma legal. DO CADASTRAMENTO DOS INTERESSADOS A lei não reconhece aos credores, tanto nas ações de falências quanto nas de recuperações judiciais, quer a condição de partes, quer a de terceiros intervenientes. Autor da ação de Recuperação Judicial é, como regra, o empresário individual ou a sociedade empresária (artigo 48, caput, da Lei 11.101/05). Excepcionalmente, serão autores da ação de Recuperação Judicial o cônjuge sobrevivente, os herdeiros do devedor, o inventariante, em relação ao espólio do empresário individual ou o sócio remanescente, em relação à sociedade resolvida (artigo 48, § 1o, da Lei 11.101/05). A ação de Recuperação Judicial, portanto, não tem réu. Os credores que se sujeitam à recuperação judicial (artigo 49 da Lei 11.101/05) não são autores nem réus no processo e, portanto, não ocupam quaisquer dos polos da relação jurídica processual. Da mesma forma, a lei não prevê que eles ingressem no processo e atuem como terceiros intervenientes. Os credores, reunidos em Assembleia Geral, são os verdadeiros julgadores da recuperação, já que caberá a eles deliberar pela aprovação ou não do plano de recuperação (artigo 56 da Lei 11.101/05).Suas participações no processo de recuperação judicial ocorrem nos casos previstos em lei, como regra por meio de Assembleia Geral ou do Comitê (artigos 35 e 27, da Lei 11.101/05, respectivamente). Ocorre que, não obstante o tratamento dispensados pela lei, mas ciente que os credores aguardam ansiosos pela evolução dos processos de recuperação judicial e de falência a fim de que sejam pagos seus créditos, este Juízo vinha admitindo que eles fossem cadastrados como terceiros, vinculando seus procuradores ao processo principal. Contudo, tal procedimento se mostrou extremamente prejudicial ao bom andamento da marcha processual e, portanto, contrário aos interesses dos próprios credores. Verificou-se, na prática, que o cadastro dos credores como intervenientes nos processos de recuperação judicial e de falência implicou a distribuição de inúmeras petições, com pedidos das mais diversas ordens e que na maior partes das vezes invadem atribuições privativas do administrador judicial, o que causa enorme tumulto processual. Ademais, revelou-se um grande incremento da complexidade dos trabalhos para preparação de comunicação dos atos processuais, tendo em vista o agora imenso número de interessados cadastrados nos processos, o que torna os trabalhos deste Ofício Jurisdicional muito mais morosos e, por conseguinte, atrasa a marcha processual. Ante o exposto, seja pela ausência de previsão legal de participação dos credores como partes ou como terceiros intervenientes nas ações de falências e de recuperações judiciais, seja pelo tumulto processual que tal participação implica comprometendo a celeridade processual e, portanto, os próprios interesses dos credores, indefiro, desde já, os pedidos de cadastro dos credores e de seus advogados no processo principal de falência e determino, oportunamente, o descadastramento dos interessados já habilitados nos autos. Tal decisão não impede que os credores e seus advogados obtenham, sempre que desejarem, informações atualizadas do andamento do processo, que é público e não tramita em sigilo, pelo que não os causa qualquer prejuízo. DAS DILIGÊNCIAS DIVERSAS (VISAN SEGURANÇA PRIVADA LTDA, CNPJ n. 09.267.406/0001-00) Oficie-se à Junta Comercial do Distrito Federal e à Receita Federal para que dê cumprimento ao disposto no parágrafo único do art. 69 da Lei de Falência e Recuperação de Empresas. Oficie-se ao juízo trabalhista (ID. 225198335) e ao juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID. 225392537) para esclarecer que, se o crédito se submete à recuperação judicial, o credor deve habilitar o seu crédito, na forma do art. 7o e seguintes da LF; bem como para informar que não há que se falar em transferência de valores para este juízo, devendo eventuais bens e direitos levantados em favor da própria recuperanda. CONFIRO A ESTA DECISÃO FORÇA DE OFÍCIO. Comunique-se às Fazendas Públicas da União e do Distrito Federal (LF, art. 52, V). Intime-se ainda o Ministério Público (LF, art. 52, V). Fixo os honorários do perito em R$ 6.000,00. Libere-se o montante em seu favor. Depósito judicial no ID. 215836032. Publique-se o edital previsto no art. 52, §1o, da LF. Fixo o prazo de 15 (quinze) dias, contados do edital de publicação da relação de credores (art. 52, inciso, III, § 1o, da Lei n. 11.101/05), para os credores apresentarem ao Administrador Judicial as suas habilitações ou suas divergências quanto aos créditos relacionados, advertidos que as habilitações retardatárias deverão ser apresentadas em Juízo, mediante recolhimento de custas e através de advogado com procuração regular. Advirto ainda aos credores que somente após a publicação do edital da segunda relação de credores (art. 7o, §2o, da LF) é que será possível a apresentação de habilitação de crédito retardatária (art. 10o da LF), inclusive, mediante ação própria. Assim, determino, desde já, à Secretaria o cancelamento de qualquer habilitação de crédito/impugnação que porventura forem protocoladas erroneamente nestes autos. Advirto os credores de que, apresentado o plano de recuperação, será publicado edital com aviso para que possam, no prazo de trinta (30) dias, manifestar eventual objeção, advertidos ainda que a qualquer tempo poderão requerer a convocação de assembléia-geral para a constituição do Comitê de Credores ou substituição de seus membros (art. 52, §2o, da Lei n. 11.101/05). Intime-se a sócia administradora da devedora a apresentar contas demonstrativas mensais das atividades da empresa, sob pena de destituição, nos termos do art. 52, inciso IV, da Lei n. 11.101/05. A devedora terá o prazo de 60 (sessenta) dias, contados da publicação da presente decisão para a apresentação do plano de recuperação judicial, nos termos do art. 53 e 54 da Lei n. 11.101/05. Deferido o processamento da recuperação judicial, nos termos do art. 49 da LRJ, somente os créditos existentes na data do pedido ficam sujeitos ao presente procedimento. DO PEDIDO DE ID. 224245847 Trata-se de pedido incidental em processo de recuperação judicial formulado por VISAN SEGURANÇA PRIVADA LTDA. e VISAN SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS TERCEIRIZADOS LTDA., no qual requerem a liberação imediata dos valores retidos pelo Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IGESDF) e pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (SES/DF), referentes a contratos administrativos vigentes; bem como a liberação integral dos valores acumulados nas contas vinculadas às requerentes. As requerentes alegam que os repasses financeiros foram suspensos sob a justificativa da ausência de Certidão Negativa de Débitos Fiscais (CND Fiscal), contrariando decisão liminar anteriormente, a qual afastou a exigência desse documento. Sustentam que os valores retidos pertencem à empresa e são essenciais para o pagamento de verbas trabalhistas e manutenção das atividades empresariais. Requerem, assim, a expedição de ordem judicial determinando a liberação dos montantes acumulados, em razão do princípio da preservação da empresa. A questão central a ser decidida é a legalidade da retenção dos valores devidos às empresas em recuperação judicial por falta de CND Fiscal, frente às normas e princípios que regem a recuperação judicial no Brasil. Nos termos do art. 52, inciso III, da Lei no 11.101/2005, o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende quaisquer execuções e atos de cobrança contra a empresa recuperanda, objetivando garantir a manutenção de sua atividade empresarial. Esse dispositivo busca impedir atos que inviabilizem a reestruturação da empresa e comprometam sua função social. Ademais, o art. 52, II, da referida lei também dispensa a apresentação de certidões negativas para que o devedor exerça suas atividades. A dispensa da apresentação da CND é um efeito necessário da recuperação judicial, conforme reiterada jurisprudência dos tribunais superiores. Ademais, tal dispensa deve ser interpretada de forma ampliativa, abrangendo não apenas o direito de a empresa continuar operando, mas também o direito de receber valores devidos pelos serviços prestados, sob pena de tornar ineficaz a recuperação judicial. Ao impedir o recebimento de valores essenciais à manutenção das atividades, o IGESDF e a SES/DF estão, na prática, descumprindo a finalidade protetiva do art. 52, II, da Lei 11.101/2005, pois sem o fluxo financeiro adequado, a recuperanda fica impossibilitada de cumprir suas obrigações trabalhistas e demais compromissos necessários à sua recuperação. Por outro lado, não cabe a este juízo determinar, de forma global, a liberação dos valores bloqueados nas contas vinculadas da recuperanda. É necessário avaliar cada caso concreto, especialmente porque os valores constritos podem ser recebíveis, cuja liberação foi indeferida pela decisão de ID. 222101785. Assim, cabe à recuperanda especificar o pedido de liberação, inclusive, indicando a origem e o motivo dos bloqueios. Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido de ID. 224245847 para determinar a liberação imediata dos valores retidos pelo IGESDF e pela SES/DF, referentes às faturas vencidas devidas exclusivamente à recuperanda Visan Segurança Privada LTDA, independentemente de pendência na regularidade fiscal junto à Receita Federal e PGFN, em observância ao disposto no art. 52, II, da LF. Intimem-se o Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IGESDF) e a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (SES). Em suas razões, as agravantes pedem a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão em face da Visan Serviços Técnicos Administrativos Terceirizados LTDA, ressalta que a não suspensão da decisão agravada pode resultar na continuidade das execuções em face da recuperanda, levando ao desvio da execução para empresas do mesmo grupo econômico e, ainda mais grave, contra seus sócios. No mérito, requer o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão agravada: a) deferindo-se o processamento da recuperação judicial da Visan Serviços, com base no artigo 69-J da LRF, reconhecendo a interdependência financeira das empresas do grupo; b) a redução do percentual dos honorários do administrador judicial de 3,5% para 2,5% e c) a liberação dos valores depositados nas contas vinculadas aos contratos com o IGESDF e SESDF. Narra ter a decisão agravada indeferido a recuperação judicial da empresa Visan Serviços Técnicos Administrativos Terceirizados LTDA, desconsiderando a aplicação do artigo 69 J da LREF, o qual trata da consolidação processual e permite que empresas do mesmo grupo econômico ingressem conjuntamente com o pedido de recuperação judicial, desde que demonstrem uma relação de interdependência financeira. Sustenta fazerem as empresas parte do mesmo grupo econômico, arcando, a Visan Segurança Privada LTDA, com diversas despesas da Visan Serviços Técnicos Administrativos Terceirizados LTDA ao longo dos últimos anos. Defende ser excessivo o percentual de 3,5% do passivo da recuperanda a título de honorários da administradora judicial, diante da baixa complexidade dos balanços empresariais apresentados, além da situação crítica da empresa, a qual conta com valores bloqueados em ações judiciais e possui recursos retidos junto à SES e IGESDF. Pede a liberação dos valores depositados nas contas vinculadas relacionadas aos contratos firmados com o Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IGESDF), contrato no 139/2021, e com a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (SESDF), contratos no 66 e 67/2017. Aduz serem os valores depositados nessas contas essenciais para a manutenção das atividades empresariais e para o cumprimento das obrigações contratuais da empresa. É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e a agravante comprovou o recolhimento do preparo (ID no 70040596). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL E DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL A agravante se insurge quanto ao indeferimento da petição inicial e do processamento da recuperação judicial, argumentando a aplicação do artigo 69 J da LREF, o qual trata da consolidação processual e permite que empresas do mesmo grupo econômico ingressem conjuntamente com o pedido de recuperação judicial, desde que demonstrem uma relação de interdependência financeira. Segundo consta do art. 47 da Lei. n. 11.101/2005 “Art. 47. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica.” O art. 48 da referida norma elenca os requisitos a serem atendidos pelo devedor no momento do pedido. Ainda, para o deferimento do processamento da recuperação judicial, a parte requerente deve preencher objetivamente os requisitos previstos nos art. 51 da Lei n. 11.101/2005 no que tange à instrução da petição inicial. Em observância à Recomendação no 57/2019 do CNJ, bem como ao art. 51-A da 11.101/2005, o magistrado determinou a realização de perícia a fim de verificar o efetivo e atual exercício da atividade empresarial e a apresentação da documentação exigida por lei (ID no 214574548). O laudo pericial produzido constatou não apenas a falta de documentos essenciais, mas também a impossibilidade de averiguar o funcionamento da empresa, dada a frustração das diligências in loco (ID no 219537385): “A VISAN SERVIÇOS funciona no mesmo endereço da empresa VISAN SEGURANÇA. Durante a visita nas dependências da empresa (Brasília/DF), constatou-se que os setores visitados não se encontravam em funcionamento. Não possuía funcionários trabalhando no local, com exceção da faxineira. Além disso, não foram integralmente apresentados os documentos exigidos nos artigos 48 e 51 da LRF, conforme relatado acima e resumido a seguir: b.1) Não apresentou Certidão Judicial Criminal Negativa em nome do atual administrador ou do sócio controlador, certidão emitidas pelo TJDFT e pelo TRF 1a Região como exige o inciso IV, art. 48 da LRF. b.2) Não foi apresentado o fluxo de caixa projetado como exige o inciso II, art. 51da LRF. b.3) Não foram apresentados os extratos bancários relativo a todos os saldos contabilizados: (...) b.4) Não foi apresentado a relação de bens particulares da atual sócia como exige o inciso VI, art. 51da LRF.” A ausência de documentos essenciais exigidos pelo art. 51, somada às inconsistências identificadas na documentação apresentada, à falta de demonstração quanto ao objetivo de proteção aos empregos (art. 47), bem como à frustração da diligência in loco, fazendo presumir que a empresa sequer está em funcionamento, autoriza o indeferimento da inicial e do processamento da recuperação judicial. Acerca do tema, cumpre colacionar os seguintes julgados desta Corte: “APELAÇÃO CÍVEL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INDEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO. FUNDAMENTAÇÃO "PER RELATIONEM". POSSIBILIDADE. AFRONTA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. FALTA DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 51 DA LEI 11.101/2005. FINALIDADE DA MEDIDA. VIABILIDADE DA EMPRESA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A jurisprudência firmou-se no sentido de que a motivação per relationem não transgride o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. Assim, escorreita a sentença que acresceu à fundamentação os argumentos do Ministério Público e os adotou como razão de decidir. 2. O deferimento da recuperação judicial demanda o preenchimento de todos as condições enumeradas no art. 51 da Lei no 11.101/2005. O objetivo é conhecer a real situação financeira do requerente para se decidir a viabilidade do processamento do pedido. 3. O princípio da preservação da empresa não pode se sobrepor à possibilidade de superação das dificuldades financeiras, a justificar a continuidade do feito sem os requisitos mínimos necessários. 4. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.” (20160111253589APC, Relator: Luís Gustavo B. de Oliveira, 4a Turma Cível, publicado no DJE: 28/2/2018. Pág.: 449/454) “APELAÇÃO CÍVEL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DOS OBJETIVOS PREVISTOS NO ART. 47, DA LEI 11.101/2005. PERDA DO OBJETO. No procedimento de recuperação judicial, ausentes os objetivos previstos no artigo 47, da Lei no 11.101/2005, quais sejam, de viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, deve ser encerrada a recuperação.” (20120110573516APC, Relator: Esdras Neves, Revisor: Hector Valverde, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/9/2015, publicado no DJE: 15/9/2015. Pág.: 277) -g.n. Diante do exposto, conclui-se pelo acerto da decisão a qual indeferiu o processamento da recuperação judicial. IMPUGNAÇÃO AOS HONORÁRIOS PERICIAIS A Lei no 11.101/2005 estabelece que a remuneração do profissional deverá ser arbitrada posteriormente à apresentação do laudo e deverá considerar a complexidade do trabalho desenvolvido (art. 51-A, § 1o). Esta Corte possui entendimento no sentido de que o pleito pela minoração dos honorários exige a demonstração concreta, pelo requerente, do excesso alegado. Acerca do tema, cumpre colacionar os seguintes julgados deste TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRECLUSÃO. HONORÁRIOS PERICIAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE VERIFICADAS. DECISÃO MANTIDA. 1. Encontra-se coberta pelo manto da preclusão temporal a questão atinente à inversão do ônus da prova, uma vez que não discutida no momento oportuno, sendo vedado a este Tribunal rever matéria não impugnada pela parte. 2. A impugnação aos honorários periciais propostos pelo profissional designado pelo Juízo deve indicar, especificamente, em que medida o trabalho a ser desenvolvido não estaria condizente com o montante pretendido. 3. O ordenamento jurídico nacional não estabelece critérios objetivos para o arbitramento dos honorários periciais em ações judiciais, entendendo a jurisprudência pátria que a remuneração dos peritos deve ser fixada observando-se a extensão e a complexidade do trabalho a ser realizado, a complexidade da perícia, o tempo gasto na sua realização e na confecção do respectivo laudo, a necessidade de deslocamento, o zelo profissional, a importância da causa e as condições financeiras da parte que arcará com seu custo. 4. Recurso conhecido em parte e desprovido.” (Acórdão 1238209, 07232083920198070000, Relator: Josapha Francisco dos Santos, 5a Turma Cível, publicado no DJE: 4/5/2020). - g.n. “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. APURAÇÃO DE HAVERES. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. HONORÁRIOS PERICIAIS. ALEGAÇÃO DE DESPORPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em liquidação de sentença para apuração de haveres, que homologou os honorários periciais propostos em R$24.400,00. 1.1. A agravante argumenta que o juízo de origem realizou esta homologação com base em posicionamento contrário às premissas estabelecidas em decisão anteriormente proferida nos autos. Sustenta que o valor é desproporcional e exorbitante. 2. É cabível o agravo de instrumento contra a decisão que rejeita impugnação aos honorários periciais quando proferida em fase de liquidação de sentença, nos termos do parágrafo único do art. 1.015 do CPC. 2.1. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. 3. Inexistem critérios objetivos para a fixação dos honorários periciais. Logo, devem ser levados em consideração a estimativa apresentada pelo próprio perito, o zelo profissional, o lugar da prestação do serviço e o tempo exigido para a sua execução, dentro da proporcionalidade e razoabilidade que cada caso requer. 3.1. Além de obedecer aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, deve-se dar atenção, também, à avaliação realizada pelo próprio perito, ante o seu entendimento sobre a complexidade do objeto. 4. No caso, o juízo de origem determinou as seguintes diretrizes para o arbitramento dos honorários periciais: "[...] o perito deverá formular sua proposta de honorários periciais partindo da premissa de que conseguirá elaborar o balanço de determinação exclusivamente pela análise da contabilidade da empresa que lhe for apresentada. Contudo, caso verifique, após a análise da referida documentação, que a premissa se revelou falsa, e que seus trabalhos serão mais árduos que aqueles originalmente estimados, deverá informar tal fato ao Juízo, apresentando proposta de honorários complementares". 4.1. Com base em tais orientações, ou seja, partindo da premissa de que a proposta deveria considerar a menor complexidade do trabalho a ser desenvolvido, o perito judicial, que inicialmente havia proposto os honorários de R$51.000,00, reduziu este valor para R$24.400,00. 4.2. Neste contexto, conclui-se que o valor dos honorários periciais foi estabelecido de forma proporcional e razoável ao trabalho a ser realizado, com observância de sua importância para a causa. 5. Além disto, a recorrente não apresenta orçamentos que demonstrem a alegação de que o valor homologado está muito acima da média praticada por outros peritos contadores. Portanto, irretocável a decisão agravada. 6. Recurso desprovido.” (07481292820208070000, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, publicado no DJE: 10/3/2021). Em que pesem os argumentos apresentados, a agravante não logrou demonstrar a exorbitância do valor fixado, considerando que não juntou aos autos qualquer outro orçamento que pudesse servir de parâmetro comparativo para embasar sua impugnação. O fato de a impugnante se encontrar em recuperação não é motivação idônea, por si só, para afastar a proposta, sendo necessária a demonstração fática de que o pagamento do montante pedido pelo perito comprometeria suas atividades e a própria recuperação judicial. Destarte, deve ser mantida a decisão recorrida. VALORES DEPOSITADOS NAS CONTAS VINCULADAS A parte agravante pede a liberação dos valores depositados nas contas vinculadas relacionadas aos contratos firmados com o Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IGESDF), contrato no 139/2021, e com a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (SESDF), contratos no 66 e 67/2017. Aduz serem os valores depositados nessas contas essenciais para a manutenção das atividades empresariais e para o cumprimento das obrigações contratuais da empresa. A decisão agravada deferiu parcialmente o pedido de para determinar a liberação imediata dos valores retidos pelo IGESDF e pela SES/DF, referentes às faturas vencidas devidas exclusivamente à recuperanda Visan Segurança Privada LTDA, independentemente de pendência na regularidade fiscal junto à Receita Federal e PGFN, em observância ao disposto no art. 52, II, da LF. O magistrado ressaltou que (ID no 226543553): “não cabe a este juízo determinar, de forma global, a liberação dos valores bloqueados nas contas vinculadas da recuperanda. É necessário avaliar cada caso concreto, especialmente porque os valores constritos podem ser recebíveis, cuja liberação foi indeferida pela decisão de ID. 222101785. Assim, cabe à recuperanda especificar o pedido de liberação, inclusive, indicando a origem e o motivo dos bloqueios.” Desta forma, a liberação dos valores deve ser avaliada de forma isolada, de acordo com o caso concreto, eis que é ônus da recuperanda especificar o pedido, indicando a origem e o motivo dos bloqueios. Assim, não há elementos suficientes para alterar a decisão agravada. Com base nessas premissas, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo da origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após o cumprimento das medidas determinadas, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça. Após, voltem conclusos os autos. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 24 de março de 2025 16:06:00. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador